Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709477-50.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGAS MARIA BARBOSA VASCONCELOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a procuração outorgada por BANCO BMG S.A (apelado), em 13/12/2021, tinha validade até 30/12/2022 (ID 45501377, p. 5). Intime-se BANCO BMG S.A (apelado) para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora